Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701810-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME AGRAVADO: CARMAXX LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Vistos e etc. Em consulta ao andamento processual da execução original, constato que o ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0732840-86.2019.8.07.0001, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator